Tribunal: TJBA
Processo: 8019317-29.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019317-29.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMEL REBELLO BRANDAO

Advogado(s)
:
SAMARA LOBO DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da dívida e do pedido de desistência formulado pelo ente público. A sentença deixou de condenar o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de ausência de angularização processual, com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal. O recorrente busca a reforma da decisão para que o recorrido seja condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, visto que a extinção ocorreu após a constituição de advogado e apresentação de exceção de pré executividade.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por pedido de desistência motivado pelo cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa, formulado após o executado ter ingressado nos autos e apresentado defesa técnica.

III. Razões de decidir

2. A isenção de ônus sucumbenciais prevista no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal não possui caráter absoluto. O dispositivo deve ser interpretado em consonância com o sistema processual global e, de modo muito particular, com o princípio da causalidade. A referida isenção legal aplica se unicamente aos casos em que o cancelamento da dívida e a extinção do processo ocorrem antes da angularização da relação processual, ou seja, antes que a parte executada seja forçada a contratar advogado e apresentar defesa nos autos.

3. No caso concreto, o ente público ajuizou a execução fiscal e movimentou o aparato judiciário indevidamente, o que obrigou o executado a ingressar no processo por meio de exceção de pré-executividade para demonstrar a inexigibilidade do título, cuja eficácia já se encontrava suspensa por decisão judicial anterior. Houve, portanto, a efetiva angularização processual.

4. Em observância ao princípio da causalidade, aquele que dá causa à instauração indevida de um processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, incluindo os honorários do advogado da parte contrária. A desistência posterior da ação não desfaz o trabalho jurídico já realizado.

5. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime o exequente de arcar com os encargos da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade, não isentando a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa e a extinção do processo ocorrem após a apresentação de defesa técnica pelo executado. 2. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime o exequente dos encargos da sucumbência, conforme dispõe a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 26; Código de Processo Civil, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 153 do STJ; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.170162-2/005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8019317-29.2020.8.05.0001
, em que figura como Apelante
ROMEL REBELLO BRAND
Ã
O
e, como Apelado,
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça